Tribunal: STF
Processo: HC 52259
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
RECURSO SA ACUSAÇÃO. NULIDADE NÃO ARGUIDA. SEU ACOLHIMENTO PELO
TRIBUNAL.
DECISÃO DO TRIBUNAL QUE ACOLHEU, EM DESFAVOR DO RÉU, NULIDADE NÃO
ARGUIDA NA APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. JULGAMENTO NULO, SEGUNDO A SUKMULA
160. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.